Tribunal: STF
Processo: HC 69265
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, PORQUE NÃO
SE NOMEOU CURADOR AO PACIENTE, NÃO OBSTANTE A ÉPOCA DOS FATOS FOSSE
MENOR DE VINTE E UM ANOS. REVISÃO CRIMINAL JA INDEFERIDA. O PACIENTE
NÃO COMPROVOU, COM DOCUMENTO HABIL, A ALEGADA MENORIDADE. NA FASE
JUDICIAL, FOI ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. OCORRENCIA DE PREJUIZO A
DEFESA NÃO DEMONSTRADA. CPP, ART. 563. PRECEDENTES DO STF. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.